Tribunal: TJDFT
Processo: 0704088-98.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OFERTA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70193528). Custas e preparo recolhidos (ID 70513724).
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que restou comprovado nos autos a divergência entre o produto negociado e aquele entregue a autora no ato compra. Argumenta que houve violação aos arts. 30 e 35 (vinculação da oferta) e art. 39, V (prática abusiva) do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a negociação foi para a aquisição do IPhone 512Gb, contudo no ato da compra lhe foi entregue o Iphone 258Gb. Requer a condenação da recorrida à devolução do valor da compra no importe de R$8.599,00 com correção e juros.
4.Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 70193531)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se houve falha na prestação do serviço na venda do aparelho celular Iphone.
6. Narra a autora que no dia 21/03/2024, "compareceu à loja da VIVO localizada no Parkshopping com o objetivo de adquirir um aparelho APPLE IPHONE PRO MAX DE 512GB. Durante o atendimento a vendedora Vanessa informou que o aparelho não estava disponível na loja no momento, mas que poderia ser solicitado para o dia seguinte. A vendedora garantiu que a Autora receberia o aparelho conforme solicitado no dia seguinte. Assim, a Autora realizou a compra do aparelho APPLE IPHONE PRO MAX DE 512GB. No entanto, a vendedora não cumpriu a promessa feita e, ao invés de vender e entregar o modelo de 512GB, a nota fiscal no 96792 registrou a venda de um aparelho de 258GB. Além disso, o aparelho de 258GB foi vendido pelo mesmo preço do modelo de 512GB, o que constitui uma prática desleal e enganosa."
III. Razões de decidir
7. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. "II. A inversão do ônus da prova autorizada pelo artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, como ferramenta predisposta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo, pressupõe a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor. III. A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução – e não regra de julgamento – e por isso precisa ser definida antes do julgamento da demanda. IV. A responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, conquanto dispense a prova da culpa do fornecedor, não afasta da alçada probatória do consumidor a demonstração dos demais pressupostos da responsabilidade civil: ação ou omissão, dano e nexo de causalidade." (Acórdão 1376259, 0749234-89.2020.8.07.0016, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/09/2021, publicado no DJe: 08/11/2021.)"
9. Ocorre que, no caso, não há verossimilhança na alegação da autora, ora recorrente, de modo que caberia a ela ter comprovado a ocorrência dos fatos alegados, principalmente que o Iphone 512 Gb foi ofertado pelo valor de R$8.599,00, com voucher para a compra de um relógio Samsung, contudo lhe foi vendido o aparelho com capacidade de 258GB.
10. Das provas coligidas aos autos, restou incontroverso que foi vendido a autora o aparelho APPLE IPHONE 15 PRO MAX 256GB PT(IDs 70193276 e 70193308 - pág.5) pelo valor de R$8.599,00 (IDs 70193276 e 70193308 - pág.5).
11. Porém, a autora não comprovou que a negociação ocorreu para o Iphone com capacidade de 512GB. Sequer restou comprovado nos autos que foi ofertado um voucher para a compra de um relógio Samsung, em razão do aumento do valor da tabela do produto. Os áudios acostados aos autos, por si só, não demonstram a oferta do fornecedor (art. 371, I, CPC).
12. Assim, irrepreensível a sentença vergastada.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "É ônus do autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, em especial o descumprimento da oferta pelo fornecedor".